Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019526-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 07.358.475/0001-01 (AGRAVADO), AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 01.022.689/0001-18 (AGRAVADO), EDUARDO FACCIN - CPF: 899.099.760-72 (ADVOGADO), MARIO CARNIEL - CPF: 175.392.690-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONSISTÊNCIA NA CITAÇÃO VIA CORREIO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“
A citação por edital é medida excepcionalíssima, permitida apenas quando esgotados os meios legais para localização pessoal do réu, pelo que, havendo inconsistência do endereço para o ato citatório, é prudente e razoável o retorno do feito à origem para nova citação.
(TJ-SC - AC: 00096311120118240075 Tubarão 0009631-11.2011.8.24.0075, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020